Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A r. sentença de ID 27487342, proferida em 14/12/2018, julgou extinta a punibilidade de TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, pela prescrição em abstrato, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, II e 115, todos do Código Penal, tendo seu trânsito em julgado se operado em 30/06/2021. A r. sentença condenatória de ID 27487428, proferida em 07/01/2020, especificamente quanto a TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, assim dispôs: Acolho o contido na letra “j” do pleito condenatório e decreto o confisco e perdimento dos bens e valores que constituem proveito auferido pelo réu TARCISIO FRANKLIM DE MOURA com a prática dos crimes, representado pelos bens e valores constantes de sua declaração de imposto de renda de 1999 a 2007 que ainda estejam em sua propriedade. (ID 27487428; p. 142) Dentro do prazo legal, o réu TARCÍSIO FRANKLIM interpôs recurso de apelação, consoante termo de ID 27487447. Intimada nesta instância recursal para apresentar as razões recursais (ID 49903125), a Defesa Técnica de TARCÍSIO FRANKLIM peticionou ao ID 50391776 informando a perda superveniente do objeto recursal. A d. Procuradoria de Justiça, no ID 50897959, não se opôs ao pleito defensivo. Com efeito, nos autos n. 0716307-47.2022.8.07.0001, o réu TARCISIO FRANKLIM requereu o levantamento da indisponibilidade de bens e valores, ao argumento de ter sido extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em todas as ações da denominada “Operação Aquarela”. O d. juízo de origem, ao ID 126608771 dos referidos autos, deferiu o pleito em 03/06/2022, decisão que fora mantida por esta 1a Turma Criminal no acórdão n. 1659457, assim ementado: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. OPERAÇÃO AQUARELA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. TRANSCURSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DESCRITAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Penal prevê determinadas medidas cautelares de ordem patrimonial (art. 125 a 144 do CPP) que têm como propósito assegurar os efeitos secundários extrapenais da condenação. Além disso, tais medidas servem para indenizar o dano causado pelo crime e, simultaneamente, responsabilizar pecuniariamente o criminoso, evitando o enriquecimento através da conduta ilícita perpetrada. 2. A manutenção das medidas cautelares de ordem patrimonial está estritamente condicionada à existência e à duração de um processo principal. Portanto, não é viável a restrição de bens sem probabilidade de um resultado condenatório mínimo apto a ser aplicado contra o réu. 3. O sequestro e a hipoteca legal perdem a eficácia sempre que for julgada extinta a punibilidade ou inocentado o acusado, não havendo que se falar na necessidade de demonstração da origem lícita do patrimônio. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1659457, 07163074720228070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) No mais, o acórdão restou transitado em julgado em 23/02/2023 para o Ministério Público e em 24/02/2023 para as demais partes, consoante certificado ao ID 150447656 dos relativos autos. Verifica-se, portanto, que, de fato, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste a constrição dos bens de TARCISIO que pudesse ser objeto de recurso, inexistindo, assim, qualquer utilidade na interposição do apelo. Ante o exposto, julgo prejudicada a apelação criminal do réu TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito dos demais recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora